Tribunal: STF
Processo: RHC 168257
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.



    CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL. Percentual alusivo à continuidade delitiva é definido considerados o número e os parâmetros dos crimes praticados.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.



    PENA – PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO. Havendo a pena privativa de liberdade suplantado 4 anos, fica afastada a substituição por restritiva de direitos – artigo 44, inciso I, do Código Penal.